Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é ilegal ou contrária à evidência dos autos a sentença que condenou o requerente por tráfico de drogas e não reconheceu o porte para consumo próprio.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
4. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
5. Não provado que a droga apreendida com o requerente – 10,33g de maconha - se destinava a consumo pessoal (a declaração está dissociada das provas produzidas, as quais demonstram que ele era líder de associação criminosa voltada para o tráfico), improcede a revisão criminal.
IV. Dispositivo
6. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; L. 11.343/06, art. 33; CTB, art. 311.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1301923, 07268646720208070000, Relator Des. Mario Machado, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); STJ, (HC 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).” (AgRg no HC 644934/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 9.3.21, DJe 15.3.21).